Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710253-81.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração em razão da ausência de apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que não se trata de oportunidade para correção, modificação ou acréscimos nas razões recursais. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator